Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE. REJEIÇÃO. CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS MÍNIMOS. NÃO PREENCHIDOS. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL. NÃO VERIFICADA. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIDA.
1. Não se conhece de matéria quando as razões recursais estão dissociadas e não impugnada especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC.
2. Em que pese o CPC privilegiar a autocomposição, tem-se que a ausência de realização de audiência de conciliação não enseja nulidade do feito, visto que, havendo interesse pela transação, a qualquer momento, inclusive em sede de execução, podem as partes promover o acordo para pôr fim mais célere ao litígio.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença quando se verifica que o julgador examinou a controvérsia estabelecida na lide, proferindo sentença de forma fundamentada, ainda que desfavorável à parte.
4. Evidenciando que o requerimento administrativo dirigido a concessionário de serviço público não preencheu os pressupostos mínimos e que não houve exigência documental desproporcional, impõe-se a improcedência do pedido.
5. Inexistindo ato ilícito praticado pela parte ré, não há que se falar em reparação civil.
6. É descabida a apreciação equitativa de honorários advocatícios quando o valor dado à causa não enseja arbitramento em patamar ínfimo de forma apta a afastar e relativizar, excepcionalmente, a regra geral contida no §2o do artigo 85 do CPC.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.